Tribunal: TJES
Processo: 5018318-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018318-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA MARCHIORI PIASSI

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLORIDRATO DE ESCETAMINA (SPRAVATO). PRESCRIÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido da recorrente em sua inicial foi a de fornecimento do medicamento conforme prescrição médica ou até alcançar o benefício clínico almejado, de modo que a pretensão exposta no recurso para que a obrigação não seja limitada ao quantitativo descrito no laudo está compreendido no pedido inicial, que busca a continuidade do tratamento até a recuperação. Preliminar rejeitada;

2. A sentença que impõe obrigação de fazer deve fixar limites objetivos e proporcionais, de modo a garantir segurança jurídica e viabilidade de cumprimento;

3. O fornecimento do medicamento em caráter indefinido, desvinculado de laudo médico específico e temporalmente determinado, compromete a certeza e a eficácia da tutela jurisdicional;

4. O relatório médico apresentado em grau recursal é posterior à sentença e não pode fundamentar a sua modificação;

5. Recurso desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5018318-06.2022.8.08.0024

Apelante: Larissa Marchiori Piassi

Apelado: Unimed Sul Capixaba

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Larissa Marchiori Piassi contra a sentença de id. 14963754, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: (a) confirmar, em parte, a liminar anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação da ré de fornecer o medicamento Cloridrato de Escetamina (Spravato), limitado à prescrição médica constante no relatório médico, correspondente a 56 dispositivos para aplicação em 6 meses; e (b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00, acrescido de correção monetária e juros pela taxa SELIC.

Em suas razões (ID 10626862), o apelante pretende a reforma parcial da sentença, exclusivamente para que seja afastado o limite quantitativo de fornecimento do medicamento, permitindo-se o custeio do tratamento conforme nova prescrição médica ou até que se atinja o benefício clínico almejado, ainda que o plano terapêutico seja alterado ou estendido no tempo.

Contrarrazões apresentadas no ID 10626865, suscitando preliminar de inovação recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inovação recursal

Em que pese o questionamento da operadora de saúde, o pedido da recorrente em sua inicial foi a de fornecimento do medicamento conforme prescrição médica ou até alcançar o benefício clínico almejado, de modo que a pretensão exposta no recurso para que a obrigação não seja limitada ao quantitativo descrito no laudo está compreendido no pedido inicial, que busca a continuidade do tratamento até a recuperação.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: (a) confirmar, em parte, a liminar anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação da ré de fornecer o medicamento Cloridrato de Escetamina (Spravato), limitado à prescrição médica constante no relatório médico, correspondente a 56 dispositivos para aplicação em 6 meses; e (b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00, acrescido de correção monetária e juros pela taxa SELIC.

Em seu recurso, pretende a reforma parcial da sentença, exclusivamente para que seja afastado o limite quantitativo de fornecimento do medicamento, permitindo-se o custeio do tratamento conforme nova prescrição médica ou até que se atinja o benefício clínico almejado, ainda que o plano terapêutico seja alterado ou estendido no tempo.

É fato incontroverso nos autos que a apelante é portadora de transtorno depressivo recorrente grave (CID 10 – F33.2), resistente a múltiplas abordagens terapêuticas, sendo-lhe prescrito o uso de Cloridrato de Escetamina (Spravato) em ambiente hospitalar como alternativa viável ao seu estado clínico.

Todavia, a determinação de fornecimento, por prazo indeterminado, do medicamento, embora compreensível sob o ponto de vista humanitário, não se justifica, porquanto a imposição de obrigação de fazer ilimitada no tempo e na extensão prejudica a segurança jurídica, comprometendo a estabilidade da decisão judicial e o controle da própria obrigação imposta ao réu.

O tratamento contínuo, sem parâmetros objetivos e sem limitação razoável, retira da decisão judicial a sua exequibilidade, podendo conduzir à perpetuidade da obrigação, o que não se coaduna com o sistema processual brasileiro, cuja tutela jurisdicional deve ser certa, determinada e eficaz, conforme exige o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Nesse ponto, o laudo médico não declara que a condição de saúde da paciente como definitiva para estabelecer o uso continuado do medicamento, mas claramente fixa prazo e doses para o tratamento.

Cumpre destacar que o documento médico apresentado pela apelante em sede recursal foi emitido após a prolação da sentença, o que inviabiliza a sua consideração para fins de alteração da decisão de primeiro grau, cujo julgamento deve se basear no conjunto probatório então disponível.

A nova prescrição médica, embora relevante para o estado de saúde da parte, poderá fundamentar eventual nova demanda, caso persistam as condições clínicas e seja necessária a retomada do tratamento.

Neste sentido, a solução encontrada pelo magistrado a quo revela-se ponderada e juridicamente adequada, pois assegura à parte autora o fornecimento do medicamento, respeitando os limites prescritos à época da ação.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.